Tribunal: TJBA
Processo: 8012706-80.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012706-80.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, LARISSA MOURA BACELLAR DE AGUIAR, LIS MULLER D OLIVEIRA SANTOS, THAIS SOUZA COSTA, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA, RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, RODRIGO MANOEL GALVAO DE OLIVEIRA

APELADO: WALKER REGI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO

CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE FALSO COLETIVO. PROTEÇÃO
DE MENOS DE
3
0
(TR
INTA
) VIDAS. REAJUSTE ANUAL EM RAZÃO DA SINISTRALIDADE E DA VARIAÇÃO DO CUSTO MÉDICO HOSPITALAR (VCMH)
E
DEMAIS ENCARGOS. APLICAÇÃO DA RN 309/2012. PRECEDENTES DO STJ. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO AUMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS.
ÍNDICES APROVADOS PELA ANS
.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
APELO PROVIDO.

1.
PRELIMINAR DE PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL ACOLHIDA:
Conforme tese fixada no julgamento do Tema 610 do STJ
"Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002."
.

2. MÉRITO.

2.1.

A
apelad
a
aderiu ao plano de saúde coletivo em
1
9/1
2
/201
1
e questiona os aumentos aplicados
desde 2014 até o ajuizamento da ação
,
afirmando que
deveria
m
ser aplicados os índices estipulados pela ANS para os planos individuais e familiares.

2.2.
Da análise mais aprofundada dos autos, verifica-se que a parte Autora firmou contrato coletivo de saúde, não sendo, esta modalidade, obrigada a seguir os ditames estabelecidos pela ANS. No caso, aplica-se a regulamentação da RN 309/2012, pois o plano de saúde cobre
menos de
3
0
(tr
inta
) vidas, tratando-se de um “falso coletivo”. Note-se o entendimento do STJ “(...)
1.1 Consoante jurisprudência desta Corte "Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN nº 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual." (REsp 1553013/SP, 3ª Turma, DJe 20/03/2018). Dessa forma, descabe a aplicação dos percentuais de reajuste anual para contratos individuais/familiares aos contratos coletivos que possuem menos de 30 (trinta) beneficiários. Precedentes. (...)

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.083.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

A parte ré comprov
ou
a necessidade d
a
incidência
dos reajustes
, mediante a demonstração dos custos alegados,
os quais foram aprovados pela ANS
.
Resta o pedido julgado improcedente, com inversão do ônus da sucumbência, observada a concessão da gratuidade de justiça.

3. RECURSO

CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8012706-80.2021.8.05.0080
,
em que são apelante
e BRADESCO SAÚDE S/A
e apelad
a

WALKER REGI COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
A
O RECURSO
,
e assim o fazem pelas razões que integram o eminente voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA